Tribunal: TJSP
Processo: 1093095-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Contrato de prestação de serviços (telemarketing ativo, no intuito de angariar novos assinantes para periódicos e revistas da editora ré) – Pretensão ao seu enquadramento como se de representação comercial fosse, no intuito de ver reconhecido direito à indenização prevista no art. 27, 'j', da Lei no 4.886/65 pela rescisão imotivada – Sentença que afastou o pretendido

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Contrato de prestação de serviços (telemarketing ativo, no intuito de angariar novos assinantes para periódicos e revistas da editora ré) – Pretensão ao seu enquadramento como se de representação comercial fosse, no intuito de ver reconhecido direito à indenização prevista no art. 27, 'j', da Lei no 4.886/65 pela rescisão imotivada – Sentença que afastou o pretendido enquadramento e reconheceu prescrição da pretensão, porquanto exercida fora do prazo trienal a tanto reservado – Insurgência pela autora – Descabimento – Representação comercial não configurada – Contrato que é claro quanto aos seus termos, não podendo a vontade livremente manifestada ser ignorada – Previsão de cláusula 'del credere', expressamente vedada para contrato de representação comercial, que corrobora tratar-se de contrato prestação de serviço – Inocorrência, também, de rescisão imotivada apta a albergar o pleito indenizatório, porquanto foi a parte autora que não quis renovar o pacto após ele atingir seu termo, tendo a parte ré perseguido sua manutenção – Inexistência, por fim, de registro da parte autora no Conselho Regional respectivo que também corrobora a tese de inexistência de representação comercial e impede o reconhecimento de direito à indenização perseguida – Precedentes do C. STJ - Situações que, aliadas, comprovam que o contrato era de prestação de serviços e não de representação, tornando desnecessária alusão à prescrição da pretensão – Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso, implicando no desprovimento do recurso da parte autora.

SUCUMBÊNCIA - Pleito dos patronos da parte ré de elevação da verba honorária para 10% sobre o valor dado à causa, em detrimento da fixação equitativa em R$ 3.000,00 – Acolhimento – Art. 85/CPC que dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a ser fixado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito obtido ou sobre o valor da causa (§2o) – Regra que é clara e que decorre do princípio da causalidade – Inexistência, no caso em tela, das hipóteses que permitem fixação equitativa – Sentença reformada no ponto, para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, elevados em mais 1% pelo trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição, a teor do contido nos parágrafos 1o, 2o e 11, do artigo supra citado – Verba de 10% que poderá ser objeto de execução, ficando a elevação de 1%, porém, condicionada à comprovação da perda da condição de hipossuficiência financeira por parte da autora, considerando a gratuidade que lhe foi concedida a partir do apelo – Recurso da parte autora desprovido e provido o dos patronos da parte ré, nos termos do presente acórdão.*